Tribunal: TJMT
Processo: 1036136-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1036136-72.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO (APELANTE), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FELIPE TANAHASHI ALVES - CPF: 023.412.941-70 (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OFENSA DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO DA CÂMARA – CRÍTICA À ATUAÇÃO DE AUTORIDADE PÚBLICA – CRÍTICA MERAMENTE POLÍTICA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece como prerrogativa dos vereadores municipais, a inviolabilidade de palavras, votos e opiniões, nos limites previstos no artigo 29, inciso VIII”. 2. Nos termos da Jurisprudência do STF “A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. (RE 600063, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 14-05-2015 PUBLIC 15-05-2015) 3. No caso, o discurso no vídeo da Sessão Ordinária Virtual da Câmara Municipal traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar, tendo ele exercido o seu poder-dever de fiscalização e informado a sociedade da existência de irregularidades em atos da gestão da saúde do município.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMANUEL PINHEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1036136-72.2020.8.11.0041), ajuizada contra FELIPE TANAHASHI ALVES, julgou improcedente o pedido inicial, por entender que, “
ofensas” mencionadas na inicial decorrem de discussões com outros parlamentares bem como da animosidade própria do contexto político municipal, entendo que incide no caso a imunidade material própria da função ocupada pelo requerido, nos termos do art. 29, VIII, da Constituição Federal, afastando a viabilidade de responsabilização civil
”; a r. sentença ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como honorários advocatícios, este arbitrado no montante de 10% do valor da causa devidamente atualizada (cf. Ids. no 159663862 e 159663866).

A parte apelante alega que foi vítima de ofensas caluniosas e difamatórias por parte do apelado vez que “
não pode ser vítima de acusações como “ASSASSINO”, pois o mesmo nunca matou ninguém, e sendo chamado de assassino por um vereador é totalmente desconexo com a sua função legislativa
”;

Sustenta que

o juízo de piso na r. sentença “
ao definir os parâmetros do por que o apelado se referiu ao apelante como assassino, não só ele como seu irmão e sua cunhada
, elencou sobre a “d
esativação de leitos de UTI na época da pandemia do coronavírus, imputando a culpa ao apelante, e fazendo referência a devolução de recurso federal,
mas “
conforme já mencionado pelo apelante em sede de impugnação, antes da pandemia, o antigo Pronto Socorro de Cuiabá seria transformado em Hospital da Família, para atendimento a crianças e
idoso, o que segundo a apelante “
fora comunicada ao MS e por isso teria mesmo alguns leitos de UTI desativados, transferidos para o Hospital Municipal”
, ponderando que,
“com a pandemia, e a transformação do antigo Pronto Socorro em Hospital Referência para a COVID, também com aprovação do MS, além dos leitos não serem desativados para serem transferidos, muitos outros leitos foram abertos naquele nosocômio
.”

Assevera, ainda, que as ofensas e acusações foram no intuito de
“denegrir a imagem de seu opositor político em previa disputa eleitoral, na obvia intenção de fomentar ódio popular contra o apelante e retirar votos do mesmo, afetando completamente a lisura do pleito”
razão pela qual a situação não estaria amparada pela imunidade parlamentar.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença apelada, para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais (sic – cf. Id. no 159663867 - Pág. 09).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 159663870).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANCISCO

ANIS

FAIAD

OAB
–
MT/No 3520-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido inaugural sob os seguintes fundamentos:

A lide envolve a discussão se as declarações realizadas pelo requerente são passíveis de gerar dano moral e consequente indenização, conforme pleiteia o autor.

Os arts. 186 e 927 do CC/02 definem o conceito de ato ilícito e consagram o dever de indenizar correspondente:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Destaco, entretanto, que o requerido não nega as assertivas, mas as justifica em razão da função pública exercida (vereador). Ao analisar os reclamos exordiais o que se verifica é a arguição inaugural de que o requerido ofendeu o autor nas seguintes oportunidades:

a) Vídeo no qual o requerido afirmaria que o autor e o secretário de saúde seriam mestres em captar recurso e profissionais em desviar a finalidade, ao que agindo da referida forma, atuariam como “assassinos por não fazerem UTIs.”, ao quer suscita que o “Governo Federal descobriu essa “malandragem” do Prefeito, ora Autor, e que desabilitou as UTIs do Hospital de Cuiabá e mandou o Autor devolver o dinheiro.” (id. 36298430 - Pág. 3);

b) Na sessão Ordinária Virtual da Câmara de Vereadores de 16.07.2020
[1]
, quando se utilizou, em 08 (oito) oportunidades, da expressão “bandido” ao se referir ao requerente.

Pois bem, não pairam dúvidas de que o caso em exame retrata o conflito entre bens jurídicos constitucionalmente protegidos, posto que embora o requerido, na condição de vereador, goze de
imunidade parlamentar material,
assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 29, VIII
[2]
que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão e de pensamento com o intuito de garantir a
naturalidade do debate político
, previstas nos artigos 1o, V, 5o, IV, VIII e IX e 220, caput e § 2o, da Carta Magna, ao autor, por outro prisma, é garantido a
inviolabilidade da vida privada, da honra e da imagem
, bem como a indenização pelos danos decorrentes de sua violação, nos termos do art. 5o, V e X, da Carta Constitucional.

Em casos de colisão entre princípios, a doutrina aponta que a solução passa pelo sopesamento:

"Um princípio, compreendido como mandamento de otimização, é prima facie ilimitado. A própria ideia de mandamento de otimização expressa essa tendência expansiva.

Contudo, em face da impossibilidade de existência de direitos absolutos, o conceito de mandamento de otimização já prevê que a realização de um princípio pode ser restringida por princípios colidentes
. Aí reside a distinção, exposta anteriormente, entre o direito prima facie e o direito definitivo . Essa é a distinção que a teoria externa pressupõe. (...)

(...)

O direito definitivo não é ao contrário do que defende a teoria interna algo definido inteiramente e a priori . Somente nos casos concretos, após sopesamento ou, se for o caso, aplicação da regra da proporcionalidade, é possível definir o que definitivamente vale. A definição do conteúdo definitivo do direito é, portanto, definida a partir de fora , a partir das condições fáticas e jurídicas existentes".

(...)

Materialmente falando, as restrições a direitos fundamentais são sempre baseadas em princípios. (...).
A solução dessa colisão sempre implica uma restrição a pelo menos um dos princípios envolvidos
. Formalmente, no entanto, a restrição poderá ocorrer de formas diversas. Acima já se viu que, em geral, as restrições a direitos fundamentais são expressadas por meio de regras presentes na legislação infraconstitucional. Mas pode ser que não haja regra alguma que discipline a colisão entre dois princípios. Em outras palavras: pode ser que uma dada situação de colisão ainda não tenha sido objeto de ponderação por parte do legislador.

Nesses casos, cabe ao juiz, no caso concreto, decidir qual princípio deverá prevalecer.
Quando isso ocorre,
há também uma restrição ao direito fundamental que é garantido pelo princípio que teve de ceder em favor do princípio considerado mais importante
. Essa restrição, no entanto, não encontra fundamento em uma regra da legislação infraconstitucional, mas apenas na competência do juiz em tomar a decisão naquele caso concreto. Essas restrições, portanto, são baseadas em princípios e realizadas por meio de decisões judiciais"(SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia . 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 140/143 – grifo nosso)

Nesse aspecto, entendo que é inaplicável a imunidade material parlamentar prevista no artigo 29, VIII, da CRFB/88 às hipóteses em que as opiniões, palavras e votos proferidos por vereador, na circunscrição do Município, que estejam
dissociadas da atividade parlamentar
.

Neste sentido, é certo que a liberdade de expressão não é absoluta e pode sofrer restrição quando colidir com outra garantia constitucionalmente prevista, cabendo ao Poder Judiciário dirimir o conflito em conformidade com os balizadores dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às particularidades de cada um dos casos concretos.

Ressalto que o STF ao analisar situação similar assentou em sede de Repercussão Geral:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este
“apoiou a corrupção
[...], a
ladroeira
, [...] a
sem-vergonhice”,
sendo
pessoa sem dignidade e sem moral
. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(STF - RE: 600063 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Relator designado para Acórdão Ministro Roberto Barroso, RE 600063/SP, j. em 25/02/2015 – grifo nosso)

No caso em análise o que se constata é que na sessão Ordinária Virtual da Câmara de Vereadores de 16.07.2020 o vereador/réu teria realizado a seguinte assertiva:

“Em março caçaram um vereador que fiscalizou, o meu amigo o vereador que derrubou a máfia da saúde Abilio Brunini, caçaram ele e falaram que ele exagerava na fiscalização, bom, esse foi os motivos que caçaram Abílio, mas não querem caçar o prefeito que roubou dinheiro que esta na cicatriz da nossa cidade, do VLT, que não fiscalizou as obras da copa,
bandido
!
Bandido
como a caramuru, de popó, de Barbara Pinheiro,
bandidos
!
Bandidos
!
Bandidos
! Vocês são
bandidos
! E nós vamos pra cima, nós não temos, nós vamos pra cima,
bandidos
!
Bandidos
! Não vamos mais aguentar.” (id. 36298430 - Pág. 4 – sublinhado no original)

Percebe-se, assim, que a manifestação ocorreu acerca de questões envolvendo a construção do VLT, na qual se imputa ao requerente o desvio de verbas públicas e a falta de fiscalização das obras.

Registro que o art. 374, I do CPC estabelece que os fatos notórios não dependam de prova.

Nesse sentido, revela-se notório que a referida obra (VLT) deveria ter sido entregue para a COPA/20
14
e não há previsão de efetiva entrega apesar de estarmos há menos de 10 (dez) dias da COPA/20
22
. Ademais, é notório que existem diversas denúncias de corrupção envolvendo a referida obra, inclusive delação premiada realizada pelo ex-governador, Silval Barbosa, na qual afirma que recebeu propina em decorrência da referida obra. Por fim, é notório que o atual alcaide municipal, ora requerente, exerceu o cargo de Deputado Estadual no período de 2010 a 2014 e protagonizou episódio no qual foi filmado recebendo valores do ex-chefe de gabinete do Poder Executivo Estadual – Sílvio César Corrêa Araújo, que seria uma espécie de “mensalinho” para garantir o apoio dos Deputados a obra questionada.

Registro, que apesar dos referidos fatos serem objeto de análise pela esfera competente (Justiça Federal), não há como negar que estes permeiam a discussão política atual e se caracterizam como fonte de legítimo questionamento pelo vereador no exercício da função fiscalizadora, principalmente ante o cenário de inconclusão da obra até a presente oportunidade.

Destarte, embora indesejável a utilização do termo chulo "bandido" e, ainda, repetidas vezes, faz-se necessário observar que o comportamento do parlamentar não pode gerar responsabilização civil porque ocorreu no exercício de sua atividade parlamentar e dentro da Casa Legislativa, ou seja, não extrapolou a circunscrição do Município, ainda que veiculado no youtube.

Com relação ao vídeo colacionado com a exordial, trata-se de vídeo de 00:54 segundos (id. 36298431) no qual o requerido afirma que o requerente, na condição de prefeito, teria recebido verbas do Governo Federal para “fazer” 60 (sessenta) UTI’s, mas nada foi feito. Na sequência é mencionado que as referidas verbas estaria “na conta” e se referiria ao custeio de 03 (três) meses. É ainda, afirmado que o autor, em concomitância com o secretário de saúde a época seriam “mestres em captar recurso e profissionais para desviar sua finalidade” na sequência o requerido afirma “isso é assassinato, não fizeram UTI’s, vamos deixar de salvar vidas. Hoje acordamos com a notícia de que o Governo Federal descobriu essa malandragem do prefeito Emanuel Pinheiro e desabilitou as UTIS do Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, e mandou devolver o dinheiro, se não bastasse o vídeo do paletó, Emanuel mais uma vez envergonha Cuiabá. Nós vamos continuar fiscalizando. Nós vamos para cima.”

Novamente, apesar de ácidas as críticas do requerido estas guardam estrita relação com a função de vereador exercida. O vídeo foi gravado após repercutir na mídia local a desabilitação de 89 Leitos de UTI’s e o pedido de devolução de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), conforme se verifica das reportagens estampadas no documento do id. 55393754.

Frise-se que o eventual desvio de verbas de valores destinados à Saúde do Município pode dar ensejo a morte de cidadãos, principalmente os mais carentes, que necessitam de adequado atendimento do Sistema Único de Saúde.

Com efeito,

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DANOS MORAIS. - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) VEREADORA. DISCURSO NA CÂMARA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - Os vereadores gozam de imunidade parlamentar material, o que lhes resguarda de sanções civis e penais por suas opiniões, palavras e votos, independentemente de seu conteúdo, porquanto exercício regular do direito, desde que: a) guardem pertinência com o exercício do mandato; e b) tenham sido proferidas nos limites da circunscrição do Município, sob pena de responsabilização, por abuso do direito, sem prejuízo, em todo caso, da aplicação de sanções administrativas, no âmbito interno da própria Câmara de Vereadores, bem como políticas, próprias do Estado Democrático". [...]. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJSC - Apelação Cível n. 0301773-26.2015.8.24.0070, de Taió, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 2-5-2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSA PROFERIDA DENTRO DA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL. VEREADOR DIRECIONOU XINGAMENTOS AO SECRETÁRIO DE GABINETE DA PREFEITURA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. IMUNIDADE PARLAMENTAR CARACTERIZADA. EXPRESSÕES UTILIZADAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM OS LIMITES DA FUNÇÃO PÚBLICA E ESTÃO ASSOCIADAS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR, BEM COMO VERIFICA-SE QUE O RÉU ATUOU DENTRO DA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. A PROPÓSITO: "1. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA EXISTENTE - VIOLAÇÃO DE IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL - INACOLHIMENTO - MANIFESTAÇÕES QUE SE DERAM DENTRO DA CASA LEGISLATIVA E EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - 2. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA EXCESSIVA - ALTERAÇÃO PARCIAL DO DECISUM - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os vereadores são detentores da imunidade material (freedom of speech), o que lhes isentam das responsabilidades civil, penal, por opiniões, palavras e votos que forem proferidos no âmbito do exercício funcional das prerrogativas políticas, dentro da circunscrição municipal a qual estão vinculados pelo mandato. (.)". (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301443-11.2018.8.24.0042, DE MARAVILHA, REL. MONTEIRO ROCHA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CIVIL, J. 12-11-2020).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.063, paradigma do Tema 469 da Repercussão Geral, já mencionado nesta ocasião, o eminente Ministro Roberto Barroso assentou o seguinte:

"Vale lembrar que as funções parlamentares abrangem, além da elaboração de leis, a fiscalização dos outros Poderes e, de modo ainda mais amplo, o debate de ideias, fundamental para o desenvolvimento da democracia.

Naturalmente,
o ideal seria que tais funções fossem exercidas sem ofensas pessoais, centrando-se nos fatos e argumentos expostos, e não em seus interlocutores. Contudo, mesmo quando tal não ocorre, quis a Constituição proteger os parlamentares da reprimenda judicial. Isso para evitar que a ameaça de persecução cível e penal gerasse um efeito resfriador de seus discursos (chilling effect) e, consequentemente, prejudicasse a livre exposição de pensamentos na esfera legislativa, vocacionada que é ao debate público. O que se tutelou, convém frisar, foi a própria democracia.

É fundamental, portanto, perceber que a imunidade material dos parlamentares confere às suas manifestações relacionadas ao exercício do respectivo mandato proteção adicional à liberdade de expressão. Considerar essas manifestações passíveis de responsabilização judicial quando acarretam ofensa a alguém - como feito pelo tribunal de origem - é esvaziar por completo o" acréscimo "de proteção que constitui a essência da imunidade constitucional. Afinal, para as manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor, o direito fundamental à liberdade de expressão basta. (...)

Ante o exposto, voto pelo provimento do recurso extraordinário, fixando, como tese em repercussão geral, que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos" (grifo nosso).

Destarte, grosseria não é necessariamente ilícito, conquanto seja indesejável, desrespeitoso e impróprio para quem exerce função pública. Quando se trate de figura pública que exerça atividade tipicamente estatal, referindo-se a crítica a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa noticiada, há de se garantir o exercício do direito de crítica, observados os limites da licitude e do respeito aos direitos de outras pessoas.

Nesse sentido,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADORES. SUPOSTAS ACUSAÇÕES PUBLICADAS NA INTERNET. NEGATIVA DE SEGUIMENTO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF EXARADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 469). CUMPRIMENTO DE ORDEM DO TRIBUNAL SUPERIOR. CONSTATAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.O Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com a discussão atinente ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, firmou a tese de que "Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador" (TEMA 469 – RE no 600.063/SP). 2.Na hipótese, o colegiado vislumbrou que as acusações direcionadas pelos vereadores ao chefe do poder executivo local foram realizadas no exercício do mandato eletivo, além de constatar que o fato de as imputações terem sido publicadas na internet não afasta a imunidade material dos parlamentares. 3.Convém reiterar que o recurso excepcional, em um primeiro momento, obteve a admissão e foi encaminhado ao Tribunal Superior justamente para aferir a abrangência da citada repercussão geral quanto às postagens feitas na rede mundial de computadores. No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal ordenou o retorno dos autos à origem para aplicação do antedito precedente vinculante, o que restou cumprido por esta Vice-Presidência. 4.Diante de todas essas circunstâncias, conclui-se que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se encontra, neste caso específico, em conformidade com o entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. 5.Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL deste e. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, parte deste. Fortaleza, 15 de setembro de 2022.” (TJCE - AGT: 00060878620118060181 Várzea Alegre, Relator: VICE PRESIDENTE TJCE, Data de Julgamento: 15/09/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 2o DO CPC/2015 - INOCORRÊNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DE AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS - IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME - INEXISTÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS - MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS EM CONTEXTO POLÍTICO - REPÚDIO À ATUAÇÃO POLÍTICA E IDEOLÓGICA DOS AGENTES POLÍTICOS - PESSOA PÚBLICA - ÔNUS DO CARGO - DIFAMAÇÃO NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSIVIDADE - RECONVENÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DIVULGAÇÕES OFENSIVAS MÚTUAS - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ART. 373 I, DO CPC/2015 - SENTENÇA MANTIDA. Segundo o STJ, apenas se configura nulidade por violação do § 2o do art. 489 do CPC/2015 na hipótese de ausência ou flagrante deficiência da justificação do objeto, dos critérios gerais da ponderação realizada e das premissas fáticas e jurídicas que embasaram a conclusão, ou seja, quando não for possível depreender dos fundamentos da decisão o motivo pelo qual a ponderação foi necessária para solucionar o caso concreto e de que forma se estruturou o juízo valorativo do aplicador. Nos termos do art. 186, do Código Civil de 2002, somente haverá responsabilidade civil subjetiva se houver a culpa, dano e nexo de causalidade. A indenização por danos morais somente se impõe, quando o direito à expressão transborda dolosamente os limites impostos pela proteção constitucional à imagem e à honra, devendo ser ponderado que os parlamentares são pessoas públicas e que suas atuações, em virtude do cargo que ocupam, são passíveis de repulsão, desaceitação e críticas, logo não é qualquer ofensa que terá o condão de configurar o ato ilícito gerador de condenação em compensação pecuniária. Debates e publicações de opinião de rejeição à conduta do parlamenta constituem fatos corriqueiros da seara política, decorrentes da sub missão ao julgamento público daqueles que atuam pautados no princípio da representatividade, portanto, sem a menor aptidão para atrair a proteção da inviolabilidade parlamentar, que pressupõe a injusta persecução deste por meio de processos e procedimentos estatais com vistas a impedi-lo de atuar e expressar sua opinião. A obrigação de indenizar a título de danos morais, não se evidencia, por si só, na discussão ou debates jornalísticos acerca de supostas irregularidades nas condutas de agentes políticos municipais, sem que restem efetivamente comprovadas quaisquer abusividades. As publicações veiculadas, ainda que deselegantes e exacerbadas, revelam-se como duras críticas à posição política do parlamentar, não traduzindo a intenção de macular direito de personalidade. Igualmente, eventual ajuizamento de ação indenizatória contra participantes de debates políticos, em razão de suposto excesso e violação à imagem, por si só, não configura litigância de má-fé ou direito indenizatório reverso, tendo a parte autora, tão somente, exercido seu direito constitucional de ação.” (TJMG - AC: 10000212055214001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

O limite do inadequado socialmente não pode deixar de ser considerado para fins de se interpretarem as normas sobre imunidade parlamentar. Destarte, malgrado as deselegantes e desnecessárias expressões utilizadas pelo requerido, estas encontram refúgio sob a égide da imunidade material prevista no art. 29, VIII da Constituição Federal.

Por conseguinte, considerando que as “ofensas” mencionadas na inicial decorrem de discussões com outros parlamentares bem como da animosidade própria do contexto político municipal, entendo que incide no caso a imunidade material própria da função ocupada pelo requerido, nos termos do art. 29, VIII, da Constituição Federal, afastando a viabilidade de responsabilização civil e tornando improcedente o pleito inaugural.

Pois bem. Penso que o recurso interposto não comporta provimento.

A Constituição Federal garantiu a imunidade material aos vereadores por suas opiniões, palavras e por seus votos, nos limites estabelecidos pelo art. 29, inc. VIII, da CF. Todavia, assim como qualquer outro direito, a liberdade a imunidade parlamentar não é absoluta, estando limitada à condicionante ética do respeito ao próximo e aos direitos da personalidade, pois, de igual forma, a CF protege o direito à honra, à imagem e à vida privada dos cidadãos, neste caso proclamando serem “
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X), e, com acentuada ênfase no campo da livre manifestação do pensamento, expressa redobrado zelo pela proteção à dignidade pessoal, quando institui “
o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem
” (art. 5o, V).

É certo que a proteção aos direitos da personalidade é garantia assegurada a todos os indivíduos (CF, art. 5o,
caput
, e CC, art. 2o), mas também "
é certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos agentes políticos, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. Na lição de Claudio Luiz Bueno Godoy, o político ‘age (...) em nome e no interesse da coletividade. Sua atividade se desenvolve de forma pública, sob a fiscalização da sociedade, para o que, é evidente, necessário que mais se amplie a possibilidade de limitações a seus direitos da personalidade, sem anulá-los de todo, é certo’ (GODOY, Claudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 72)
” (STJ - Terceira Turma - REsp no 1.986.323/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Da análise dos documentos juntados aos autos, o mérito da lide diz respeito a pretensão indenizatória por dano moral fundada na alegação de ofensas à honra e a imagem do autor Emanuel Pinheiro (Prefeito de Cuiabá), pelo então, vereador, Felipe Tanashi Alves, em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, realizada no dia 16/07/2020, na qual o apelado disse que
o “autor e o secretário de saúde seriam mestres em captar recurso e profissionais em desviar a finalidade”
, ao que agindo da referida forma, atuariam como
“assassinos por não fazerem UTIs.”
, ao quer suscita que o “
Governo Federal descobriu essa “malandragem” do Prefeito, ora Autor, e que desabilitou as UTIs do Hospital de Cuiabá e mandou o Autor devolver o dinheiro”
(Cf. Id. no 159663821).

No caso, a despeito dos impropérios proferidos pelo apelado pelo discurso no vídeo da Sessão Ordinária Virtual da Câmara Municipal, ao tecer considerações sobre as irregularidades na gestão da saúde do Munícipio, traduz nítido desdobramento da atividade parlamentar, tendo ele exercido o seu poder-dever de fiscalização e informado a sociedade da existência de irregularidades em atos da gestão da saúde do município.

Reforço, aqui, valendo-me das palavras do próprio STJ que assim julgou:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. INVIOLABILIDADE DE VEREADOR POR ATOS, PALAVRAS E VOTOS NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. 1. O art. 535 do CPC permanece incólume quando o Tribunal de origem se manifesta suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado da lide como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências. Precedentes. 3. A lide foi apreciada pelo julgador dentro dos exatos limites em que suscitadas as questões, uma vez que cabe ao magistrado aplicar o direito à espécie, ainda que por fundamento diverso do invocado pelas partes (iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius), não havendo falar em julgamento extra ou ultra petita. Precedentes. 4. Não ocorre ofensa ao artigo 398 do CPC quando, a despeito de a parte não ter sido intimada para se pronunciar a respeito de documento novo juntado aos autos, este é irrelevante para o julgamento da controvérsia. Precedente da Corte Especial. 5. A imunidade material dos vereadores não abrange as manifestações divorciadas do exercício do mandato, mas apenas aquelas que guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática in officio) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática propter officium), nos termos do art. 29, VIII, da Constituição da República.6. No caso, com amplo conhecimento do contexto em que se deram os fatos e das provas acostadas aos autos, as instâncias ordinárias asseveraram que a manifestação do edil não ultrapassou os limites do exercício do seu mandato legislativo, tendo ele exercido o seu poder-dever de fiscalização e informação à sociedade da existência de processo contra a recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Consoante asseverado pelas instâncias ordinárias, o discurso supostamente ofensivo à honra da recorrente foi realizado pelo vereador na Assembleia Legislativa, de modo que não há falar em transposição dos limites do município onde exerce a vereança apenas pelo fato de ter sido divulgado pelo rádio cujas ondas atingem outras municipalidades. Incidência da Súmula 7 do STJ.8. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.338.010/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 23/6/2015.)

Aliás, em caso similar o Supremo Tribunal Federal também assim decidiu
:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este
“apoiou a corrupção
[...], a
ladroeira
, [...] a
sem-vergonhice”,
sendo
pessoa sem dignidade e sem moral
. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese:
nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”
(STF - RE: 600063 SP, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Relator designado para Acórdão Ministro Roberto Barroso, RE 600063/SP, j. em 25/02/2015 – grifo nosso)

Assim, o discurso do apelado não desborda do exercício do direito da inviolabilidade do vereador sobre suas opiniões ou voto, configurando mera crítica política, não sendo possível extrair do vídeo nada que a situe para além do limite de uma simples insinuação genérica, no máximo, maliciosa, porém desprovida de caráter abusivo e atentatório à honra do destinatário, de que a atuação do prefeito Emanuel Pinheiro
, em concomitância com o secretário de saúde a época seriam “mestres em captar recurso e profissionais para desviar sua finalidalide,
sendo que a desabilitação das 89 UTIs se deu por sua gestão inadequada, insensata, irresponsável, contrária à eficácia, racionalidade (no manejo de recursos) e/ou razoabilidade (esperada da gestão pública), o que, repito, nada mais é que critica de cunho político, que, sob nenhum enfoque, denota ânimo específico de macular a honra e/ou dignidade do autor/apelado.

Ademais, o autor Emanuel Pinheiro exercia – e ainda exerce, porquanto reeleito no pleito eleitoral daquele ano – o cargo de prefeito do município de Cuiabá/MT, sendo notória figura pública no Estado de MT, de modo que não poderia se furtar as críticas e a toda sorte de insinuações, pois o peso do cargo político eletivo impõe incessante fiscalização dos eleitores e de pares, além de sabatina permanente da imprensa, devendo ficar continuamente exposta ao crivo da vigilância social, até mesmo porque os eleitores, ao escolherem seu governante avaliam sua índole, caráter, honradez, e correção de vida pessoal e profissional.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 15/08/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023